Tribunal: TJES
Processo: 0001077-18.2019.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001077-18.2019.8.08.0022
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE IBIRACU e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
–
DEPENDENTE QUÍMICO – REQUERIDO PRESO – OBRIGAÇÃO DO ESTADO PELA INCOLUMIDADE DOS CUSTODIADOS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXTINTO O PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO.

1.
Os
artigos 10 e 14 da Lei de Execução Penal estabelecem que a assistência à saúde do preso de caráter preventivo e curativo compreende o atendimento médico e é dever do Estado, bem como o art. 9º da Lei Federal nº 10.216/2001 preconiza que a internação compulsória será ordenada pelo Juízo Competente.

2.
A
teor do art. 66-A do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, compete aos Juízes Criminais em matéria de execução penal processar e julgar os incidentes das execuções penais das penas privativas de liberdade.

3.
Portanto, em se tratando de requerimento de internação compulsória de pessoa recolhida em custódia definitiva em Estabelecimento Prisional carece o autor de interesse de agir diante da inadequação da via eleita, uma vez que tal pedido deve ser manejado na forma de incidente dirigido ao Juízo da Execução Penal.

4. Em sede de remessa necessária, extinta a ação por ausência de interesse de agir.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Primeira
Câmara Cível do
E
grégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
em sede de Remessa Necessária, extinguir a ação por ausência superveniente do interesse de agir,
nos termos do voto d
a

Relator
a.

Vitória/ES, 23 de maio de 2023.

RELATOR
A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, em sede de Remessa Necessária, extinguir a ação por ausência de interesse de agir por inadequação da via eleita, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
IBIRAÇU

em face da r. sentença proferida às fls. 107/109 pelo Juízo da 1ª Vara de Ibiraçu/ES nos autos da
ação de internação compulsória

manejada em seu desfavor pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,

que

julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos a providenciarem, pelo tempo que se fizer necessário para seu integral tratamento, e de forma gratuita e ininterrupta, a internação compulsória do Sr.
Lucas Alves da Silva
, em estabelecimento adequado para o tratamento de dependentes químicos – hospital ou clínica da rede pública de saúde, e, na ausência de vaga, em estabelecimento da rede privada, às expensas dos requeridos.

Em suas razões (fls. 116/123-v), o Município Apelante sustenta que o procedimento requerido é de média complexidade, logo de responsabilidade do Estado, de acordo com normas que organizam o SUS e dividem as atribuições dos Entes Públicos.

Assim, requer que o comando judicial seja dirigido primeiramente ao Estado do Espírito Santo, nos termos do entendimento fixado no Tema 793 do STF, que determina que diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Aduz que, subsidiariamente, caso seja mantida o cumprimento diretamente pelo Município, pleiteia o alargamento do prazo e a condenação ao repasse de valores pelo Estado.

Contrarrazões apresentadas às fls. 130/132 requerendo a manutenção da sentença.

Parecer Ministerial opinando pelo desprovimento do recurso (Id 4526233).

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 26 de abril de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, o Município apelante requer o provimento do recurso para que o comando judicial seja dirigido primeiramente ao Estado do Espírito Santo, nos termos do entendimento fixado no Tema 793 do STF, que determina que diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Na
hipótese,
antes de examinar o mérito do recurso, necessário
pontuar os atos processuais praticados na ação.

Na petição inicial foi requerida pelo Ministério Público a internação compulsória do requerido
Lucas Alves da Silva
em razão do seu quadro de dependência química.

Após, deferida a tutela de urgência (fls. 34/35), sobreveio Manifestação do Município Apelante
à fl. 41 informando que foi disponibilizada a vaga de internação, todavia, a genitora do requerido informou que o mesmo se encontrava
preso
.

Instado a se manifestar, o
parquet
afirmou que o requerido
Lucas
estava preso preventivamente por decisão proferida no bojo da Ação Criminal nº 0000360-31.2020.8.08.0067, e em virtude da disponibilização da vaga de internação compulsória, opinou pela liberdade provisória, que foi deferida pelo Juízo Criminal, determinando a expedição do alvará de soltura para que o requerido fosse encaminhado à clínica.

Sobreveio, então, Ofício encaminhado pela Clínica Vivência Alvorada (fl. 76) informando que o requerido
Lucas Alves da Silva
deu entrada no estabelecimento em 20/11/2020, porém após a realização de exames médicos, foi encaminhado ao Hospital São Lucas para tratamento e possível cirurgia no tornozelo direito, tendo saído acompanhado por parente ciente que tinha que levá-lo direto ao Hospital.

F
oi novamente requerida a internação compulsória do requerido
Lucas,
que foi
indeferida
pelo Juízo sob o fundamento de que a medida concedida havia sido
devidamente cumprida pelos requeridos, não sendo possível atribuir aos mesmos a responsabilidade pelos atos do paciente (Decisão de fl. 95).

Por fim, sobreveio a sentença recorrida, na qual foi julgado procedente o pedido inicial confirmando a tutela de urgência.

Pois bem, feito este breve relatório dos atos processuais,
concluo que deve ser o processo extinto sem análise do mérito.

I
sso porque, antes mesmo do cumprimento da tutela de urgência, o requerido foi custodiado em estabelecimento prisional em virtude de ordem de prisão preventiva proferida em ação criminal, a qual, atualmente, se encontra com trânsito em julgado da condenação ao cumprimento de pena privativa de liberdade,
e
conforme consulta ao andamento processual, o requerido
Lucas Alves da Silva
permanece recluso cumprindo pena
no Centro de Ressocialização de Linhares
.

Assim sendo,
o
s artigos 10 e 14 da Lei de Execução Penal estabelecem que
a assistência à saúde do preso de caráter preventivo e curativo compreende o atendimento médico e é dever do Estado
, bem como o art. 9º da Lei Federal nº 10.216/2001 preconiza que a internação compulsória será ordenada pelo Juízo Competente:

Art. 9º. A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.

A
teor do art. 66-A do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, compete aos
Juízes Criminais em matéria de execução penal
processar e julgar os incidentes das execuções penais das penas privativas de liberdade, in verbis:

Art. 66-A. Aos Juízes Criminais, especialmente em matéria de execução penal, compete: (Incluído pela Lei Complementar nº 364/06)

I - processar e julgar as execuções penais e respectivos incidentes, das penas privativas de liberdade a serem cumpridas em regime fechado ou semi-aberto que importem no recolhimento dos sentenciados em presídio localizado na sua Região, e das medidas de segurança detentivas;

No mesmo sentido, confira-se recente julgado do E. TJSP:

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA DE ENTORPECENTES. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. Adicto preso. Obrigação do Estado pela incolumidade dos presos. Competência do juízo da execução criminal. Inteligência dos artigos 10 e 14 da Lei de Execução Penal C.C. O artigo 9º da Lei Federal nº 10.216/2001. Falta de interesse. Extinção. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1003005-35.2019.8.26.0038; Ac. 13206037; Araras; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Borelli Thomaz; Julg. 18/12/2019; DJESP 16/03/2020; Pág. 2623)

Portanto, em se tratando de requerimento de internação compulsória de pessoa recolhida em custódia
definitiva
em
Estabelecimento Prisional
carece o autor de interesse de agir diante da inadequação da via eleita, uma vez que tal pedido deve ser manejado na forma de incidente dirigido ao Juízo da Execução Penal.

Logo, a extinção da ação diante da inadequação da via eleita
por ausência superveniente do interesse de agir
é a medida que se impõe.

Pelo exposto,
em sede de Remessa Necessária,
reconheço a ausência de interesse de agir pela inadequação da via e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC
.

Sem custas ou honorários advocatícios.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 23.05.23.